Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-92.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
10/11/2024
Número: 0600221-92.2024.6.16.0080

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/10/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n.º 0600221-
92.2024.6.16.0080 (DRAP n.º 0600220-10.2024.6.16.0080) que, na forma do art. 3º c/c art. 16, ambos
da LC 64/90, acolheu a tese preliminar, para o fim de, reconhecendo decadência eleitoral e julgou
extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, CPC. (Trata-se de ação
de impugnação ao registro de candidatura proposta por Emerson Miguel Petriv, com fulcro no
Artigo 3º da Lei Complementar n.º 64/90, em face de José Maria Ferreira, candidato ao cargo de
Prefeito, pelo Partido Social Democrático - PSD, em Ibiporã/Pr, imputando ao impugnado a causa
de inelegibilidade previstas no artigo 1º, inciso I, alínea "l", da Lei complementar nº 64/90, alegando
em síntese que a candidatura de José Maria Ferreira possui condenação por ato doloso de
improbidade administrativa, cuja sentença transitou em julgado, nos autos n.º 0001106-
41.2016.8.16.0090). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (EMBARGANTE)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
JOSE MARIA FERREIRA (EMBARGADA)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44136945
15/10/2024
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.966

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600221-92.2024.6.16.0080 – Ibiporã – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON
MIGUEL PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
EMBARGADA: JOSE MARIA FERREIRA
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO
DE CANDIDATURA. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO.
INELEGIBILIDADE POR CONDENAÇÃO EM IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Os embargos de declaração foram opostos por Emerson Miguel Petriv
contra o Acórdão nº 64.718, que negou provimento ao recurso eleitoral,
mantendo a sentença de reconhecimento da decadência do direito de ação
do embargante e deferindo o registro de candidatura de José Maria Ferreira
para o cargo de Prefeito nas Eleições de 2024.

2. O embargante alega omissão no acórdão, afirmando que este não
considerou condenação do recorrido à proibição de contratar com o poder
público, o que atrairia a inelegibilidade prevista na legislação eleitoral.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
rejeição dos embargos, afirmando tratar-se de tentativa de rediscussão da
matéria já decidida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão
quanto à condenação do recorrido em ação de improbidade administrativa,
Num. 44136945 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728000000043086931
Número do documento: 24101516350728000000043086931
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:27:26

especificamente quanto à proibição de contratar com o poder público; (ii)
verificar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir
matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no artigo
1.022 do Código de Processo Civil, conforme aplicável ao processo eleitoral
pelo artigo 275 do Código Eleitoral. As hipóteses incluem esclarecer
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão.

6. No caso, o acórdão embargado enfrentou a questão suscitada pelo
embargante, destacando que a decisão proferida em ação de improbidade
administrativa não impôs a penalidade de suspensão de direitos políticos,
nem foi configurado dano ao erário, afastando a incidência da inelegibilidade
prevista no art. 1º, I, “e”, da LC nº 64/1990.

7. Assim, a alegação de omissão é improcedente, pois o acórdão
expressamente analisou os fundamentos relativos à inelegibilidade. O que se
observa é o inconformismo do embargante com o resultado, buscando
rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível na via dos embargos de
declaração.

8. Jurisprudência do TSE reforça que os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão de matéria já decidida: "O inconformismo da parte
com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão ou contradição que
legitime a oposição de embargos de declaração" (TSE, PC nº 26741,
Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05/08/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

10. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já apreciada, quando o acórdão impugnado analisa
expressamente todos os elementos necessários à solução da controvérsia."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II.

- Lei Complementar nº 64/1990, art. 1º, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
05/08/2021

Num. 44136945 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728000000043086931
Número do documento: 24101516350728000000043086931
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:27:26

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EMERSON MIGUEL
PETRIV em face do Acórdão nº 64.718, por meio do qual esta Corte negou provimento ao
recurso eleitoral, para o fim de manter a sentença que reconheceu a decadência do
direito de ação, relativamente a impugnação apresentada pelo recorrente, e deferiu o
registro de candidatura de JOSÉ MARIA FERREIRA para concorrer ao cargo de Prefeito
nas Eleições de 2024.

Assevera o ora embargante que o acórdão é omisso, diante da existência de
condenação à proibição de contratar com o poder público, o que evidenciaria a presença
de dano ao erário e atrairia a inelegibilidade do impugnado.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas, tratando-se
de mera rediscussão da matéria.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
Num. 44136945 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728000000043086931
Número do documento: 24101516350728000000043086931
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:27:26

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere à proibição de contratar com o
poder público, o que evidenciaria a presença de dano ao erário e atrairia a inelegibilidade
do impugnado.

Sem razão o embargante.

A decisão enfrentou expressamente a questão ora posta, restando assim
fundamentada (ID 44097595):

“No caso, denota-se que o recorrente não possui condenação à suspensão
dos seus direitos políticos na Ação de Improbidade Administrativa nº
0001106-41.2016.8.16.0090, vez que o Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná deu parcial provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, para
o fim de “afastar a penalidade de suspensão dos direitos políticos por
cinco anos e a de perda da função pública.”

Na hipótese, verifica-se o seguinte do acórdão proferido pelo TJPR, o qual foi
juntado na íntegra do ID 44063571:

(...)

Constou da fundamentação do citado acórdão, o seguinte:

“(...)

Em atenção às peculiaridades do caso concreto, prevê o parágrafo único do
referido artigo: “na fixação das penas previstas nesta Lei o juiz levará em
conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.”

O caráter excepcional e grave da sanção de suspensão dos direitos políticos
é destacado por Marino Pazzaglini Filho, segundo o qual “A privação
temporária dos direitos políticos é a sanção mais grave cominada na LIA,
posto que tem incidência sobre toda a vida política do agente público
(capacidade eleitoral ativa e passiva). Assim, sua cominação deve ter
correlação razoável e proporcional à gravidade do ato de improbidade
administrativa sancionado.”[5]

Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência
desta Corte tem mitigado a imposição da sanção de direitos políticos nas
condenações por ato de improbidade, por ser a mais drástica das
Num. 44136945 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728000000043086931
Número do documento: 24101516350728000000043086931
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:27:26

penalidades estabelecidas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, devendo ser
considerada a gravidade do caso, e não a das funções do acusado” (REsp nº
1.228.749/PR, Min. Rel. Og Fernandes, DJe 29.4.2014).

As circunstâncias do caso concreto demonstram que a conduta praticada não
pode ser considerada grave, já que não se constatou prejuízo ao erário, bem
como não há provas de que os requeridos obtiveram vantagem econômica
com os atos a ele imputados.

(...)

Logo, mostra-se desproporcional a sanção de suspensão de direitos políticos
e de perda da função pública que devem ser afastadas.

A sanção de proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de 05 (cinco) anos, e de perda da função pública, se justifica
especialmente em razão da natureza dos cargos dos agentes envolvidos,
bem como dos atos de improbidade administrativa, que envolveram
notadamente a participação e contratação de empresa de titularidade de
pessoa impedida de contratar, envolvendo agentes públicos o que frustrou a
escolha da melhor proposta pela Administração Públicas, à revelia das
normas legais e regulamentares referentes, e com violação às regras de
licitação previstas na Lei n° 8666/93. Assim, em relação a essa sanção, não é
o caso de alteração.

O recurso deve ser parcialmente acolhido apenas para afasta a pena de
suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, assim como
da perda da função pública” (grifamos).

Assim, ausente a incidência da hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º,
I, e, da Lei Complementar nº 64/90, sendo mister o desprovimento do recurso
eleitoral interposto.”

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702
Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).
Num. 44136945 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728000000043086931
Número do documento: 24101516350728000000043086931
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:27:26

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Num. 44136945 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728000000043086931
Número do documento: 24101516350728000000043086931
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:27:26

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, fica evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por EMERSON MIGUEL PETRIV, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600221-
92.2024.6.16.0080 - Ibiporã - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado
do(a) EMBARGANTE: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A - EMBARGADA: JOSE
MARIA FERREIRA - Advogado do(a) EMBARGADA: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-
A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e
Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.10.2024

Num. 44136945 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/10/2024 16:35:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101516350728000000043086931
Número do documento: 24101516350728000000043086931
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/11/2024 14:27:26